Tribunal: TJES
Processo: 5004554-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004554-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABRICIO SANT ANNA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004554-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABRICIO SANT’ANNA

AGRAVAD
AS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A E OUTRAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABRICIO SANT’ANNA
contra a decisão (evento 917058) que, nos autos da
ação de indenização
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A E OUTRAS
,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 917035), aduz o recorrente, em suma, que os documentos juntados aos autos de origem revelam a sua precariedade econômica.

Alega, ademais, que as custas do processo de origem foram calculadas no importe de aproximadamente quatorze mil reais, sendo que não possui condições de arcar com tal quantia.

Contrarrazões nos eventos 1235690, 1242901 e 1272729 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de junho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004554-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABRICIO SANT’ANNA

AGRAVAD
AS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A E OUTRAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABRICIO SANT’ANNA
contra a decisão (evento 917058) que, nos autos da
ação de indenização
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A E OUTRAS
,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 917035), aduz o recorrente, em suma, que os documentos juntados aos autos de origem revelam a sua precariedade econômica.

Alega, ademais, que as custas do processo de origem foram calculadas no importe de aproximadamente quatorze mil reais, sendo que não possui condições de arcar com tal quantia.

Contrarrazões nos eventos 1235690, 1242901 e 1272729 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

_______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, após intimar o autor para instruir seu pedido, entendeu por não restar evidenciada a alegada pobreza da recorrente, sendo que os documentos acostados aos autos não demonstram a fragilidade econômica por ele sustentada.

In casu
, o autor se qualifica como pescador e colacionou notas fiscais lavradas no ano de 2014 que atestam que o mesmo auferia significativa renda com a venda de pescados.

Aliás, na própria petição inicial dos autos de origem o agravante alega que
auferia a renda média mensal no importe de vinte e cinco salários mínimos
, tanto que à causa foi dado o valor de um milhão de reais – porquanto pretende receber lucros cessantes –.

A declaração de imposto de renda apresentada, embora não seja contemporânea – porquanto se trata do exercício de 2015 – demonstra que o autor declarou como total de rendimentos tributáveis a quantia de aproximadamente
cinquenta e dois mil reais.

Aludido documento revela, também, no item pertinente a “parcela isenta correspondente à atividade rural” que o
autor auferiu, no citado exercício, o importe aproximado de cento e oitenta e cinco mil reais.

Registro, a toda evidência, que a atividade pesqueira perpetrada pelo agravante se enquadra no referido item
1
.

Ademais, ainda em cotejo da citada declaração, o autor era proprietário de dois caminhões que, somados, perfazem a monta de
duzentos e trinta mil reais
.
Quanto ao veículo marca Volkswagen, registro que o autor assumiu compromisso mensal de pagar seu financiamento no valor de aproximadamente quatro mil reais.

Assim, tal como o juízo singular, penso que as circunstâncias fáticas do caso em cotejo acabam por afastar a presunção que milita em prol do agravante.

É bem verdade que as custas iniciais da ação de origem perfazem valor significativo – aproximadamente quatorze mil reais –, uma vez que a pretensão econômica perseguida pelo autor também é de considerável envergadura, porquanto, como dito, pretende, receber quantia que supera a cifra de um milhão de reais.

Nesse caso, então, de forma a viabilizar o acesso ao Poder Judiciário, entendo ser o caso de conceder ao agravante o parcelamento das custas iniciais, nos termos do 98, § 6º, do CPC,
in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Registro, outrossim, não existir óbice para que tal benefício seja concedido de ofício, nos termos da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Indeferimento pelo juízo singular. Agravante que não trouxe documento a dar respaldo à alegação de hipossuficiência.
Autora que, regularmente intimada, por três vezes, para demonstrar a afirmação, manteve-se inerte. Parcelamento concedido de ofício.
Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0027548-81.2020.8.16.0000; Fazenda Rio Grande; Décima Câmara Cível; Relª Desª Ângela Khury; Julg. 24/05/2021; DJPR 31/05/2021)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
Pretensão de concessão da benesse. Pessoa física. Ausência de comprovação da impossibilidade financeira. Manutenção. Deferimento
ex officio
do parcelamento do pagamento das despesas processuais previsto no art. 98, § 6º, do CPC.
Recurso conhecido e não provido. Oportunização de parcelamento das custas, de ofício. (TJPR; AgInstr 0058273-53.2020.8.16.0000; Formosa do Oeste; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Juíza Subst. Vânia Maria da Silva Kramer; Julg. 27/04/2021; DJPR 30/04/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, de ofício,
defiro
em favor do agravante o parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, na forma de dez parcelas a serem pagas mensalmente, sob pena de cancelamento da distribuição do feito originário.

É como voto.

1
Visto em:
http://www.portaltributario.com.br/artigos/irpfatividaderural.htm

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004554-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRICIO SANT’ANNA

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A E OUTRAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
PARCELAMENTO DEFERIDO DE OFÍCIO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Caso concreto em que as provas dos autos afastam a presunção de veracidade que possui a declaração de pobreza.

3.
De forma a viabilizar o acesso ao Poder Judiciário, entende-se ser o caso de conceder ao agravante o parcelamento das custas iniciais, nos termos do 98, § 6º, do CPC.

4.
Recurso desprovido. Parcelamento deferido de ofício.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.